Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA REU: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ DESPACHO Nos termos do que determina o art. 347 e 970 do CPC, intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, informem nos autos se possuem interesse em produzir provas. Em caso positivo, ficam as mesmas partes também intimadas para que, desde logo, especifiquem as provas a serem produzidas, esclarecendo-se ainda a finalidade e os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora